Tribunal: TJBA
Processo: 8053557-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053557-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANA PINTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que determinou custeio de tratamento de saúde e fixou honorários sucumbenciais. Alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários e à natureza dos procedimentos médicos. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscutir o mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que condenou plano de saúde ao custeio integral de tratamento prescrito e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação. O embargante alega omissão do julgado quanto à base de cálculo dos honorários, requerendo que incidam apenas sobre a indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Sustenta ainda que o acórdão foi omisso ao não afastar da condenação procedimentos médicos de natureza estética.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão foi omisso ao não explicitar que os honorários sucumbenciais incidem exclusivamente sobre a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distinção entre procedimentos terapêuticos e estéticos no tratamento determinado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A interposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, compreendida de forma ampla, conforme interpretação do art. 85, §2º, do CPC, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incluindo valores patrimoniais e obrigações de fazer com conteúdo econômico-financeiro.

5. Não há omissão quanto à natureza dos procedimentos médicos, pois o acórdão expressamente consignou que o tratamento prescrito tem finalidade clínica e terapêutica, voltada à preservação da saúde e da vida da paciente, excluindo expressamente procedimentos meramente estéticos.

6. A tentativa de modificar os fundamentos do julgado por meio de embargos declaratórios configura nítido intuito de rediscutir o mérito, o que extrapola os limites da via eleita.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige manifestação judicial sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada sob outro enfoque jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
de
nº
8053557-10.2021.8.05.0001
, em que é embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e embargado

IVANA PINTO DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.